Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702405-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DE PAULA ARAUJO APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 21206821) interposta por VICENTE DE PAULA ARAUJO em face de CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS, ante a Sentença (ID 21206812) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente os pedidos autorais. Verifico que a parte Apelante, VICENTE DE PAULA ARAUJO, em Petição de ID 28665365, requereu a juntada da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes do processo. Em Despacho de ID 28020267, foi determinado para o feito ser retirado de pauta. Intime-se a parte Apelada, CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2021 18:41:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador